Tribunal: TCU
Processo: 023.681/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7393/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.681/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Moreira Domingues (XXX.992.498-XX); Cassiano da Silva Machado (XXX.522.397-XX); Elanio Julio Barbosa Silva (XXX.854.718-XX); Pedro Costa Camargos (XXX.859.776-XX); Penellope Ramos Muylaert (XXX.020.667-XX); Taina Cocchi Santos (XXX.642.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.